Tribunal: TJES
Processo: 5000289-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000289-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: ADRYELLE DA SILVA OLIVEIRA RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5000289-21.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA, TBO HOLIDAYS BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA.

RECORRIDO: ADRYELLE DA SILVA OLIVEIRA RIBEIRO, WALLACE DOS SANTOS CAMARGO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem não merece reforma, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGENS. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS VIA INTERNET NO PERÍODO DE BLACK FRIDAY. ERRO NA DIVULGAÇÃO DA OFERTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. CUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RECORRENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

1.
Insurgem-se as recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada autor;

2.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

3.
Pois bem. Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas recorrentes, mostra-se evidente a atividade delas no ramo de ofertas pela internet e, com isso, a responsabilidade que eventuais danos causados podem vir causar a terceiros.

4.
Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, pois a atuação das empresas recorrentes na intermediação da reserva
on line
de hospedagens, seja no país ou no exterior, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores do serviço, coloca-as na condição jurídica de solidárias e responsáveis pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços;

5.
É cediço que a prestação de serviço de intermediação de hospedagem realizada pelas recorrentes amolda-se ao conceito de fornecedor, a teor do que dispõe o art. 3º, do CDC, uma vez que integrantes da cadeia de consumo. A responsabilidade solidária decorre do próprio risco da atividade desenvolvida, uma vez que atuam juntamente com os demais fornecedores dos serviços comercializados, em parceria, mediante remuneração, não havendo, assim, que se falar em mera atuação intermediária, posto que não há culpa exclusiva de terceiros, na hipótese, uma vez que, o terceiro seria uma das empresas parceiras da atividade lucrativa, corresponsável solidária, contra quem podem socorrer-se em ação regressiva, pelos prejuízos eventualmente suportados;

6.
Assim, evidente o enquadramento do caso concreto ao artigo 14 da Lei 8.078/90, de onde se tem que o fornecedor responderá pela reparação por danos relativos à prestação de serviços e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, o que afasta a aplicação da jurisprudência do E. STJ mencionadas nos respectivos RI’s, não havendo que se falar em ilegitimidade das recorrentes para figurarem no polo passivo da presente demanda;

7.
No mérito,
entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido inicial sob o fundamento de que
“estão os réus vinculados as informações apresentadas, devendo cumprir com a oferta nos termos ofertados, pois, mesmo aduzindo que o valor está abaixo do mercado, entendo que se trata de uma promoção e, mesmo se não fosse, nada comprovam quanto a esse ponto. Ademais, o dever de manter a plataforma de intermédio atualizada para passar as informações para os consumidores é de responsabilidade das rés, não havendo o que se falar em cancelamento repentino pela falta de organização das requeridas, o que configura abuso de poder de informatividade, sob pena do consumidor ter sido levado a erro”,
conclusão com a qual concordo, devendo a sentença, portanto, ser mantida em todos os seus termos
;

8.
Quanto ao dano moral, entendo que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, pois sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, também neste ponto a sentença de piso deve ser mantida incólume.

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.